Tribunal: STF
Processo: HC 266103
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Receptação (art. 254 do CPM). Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson da Silva Fridrich contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso de Apelação Criminal nº 7000347-41.2022.7.03.0203/RS (evento 3, fls. 41-50).  



    O paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 254 do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.  



    No presente writ, a Defesa sustenta tese de absolvição do crime militar de receptação consubstanciada na ausência de provas do elemento subjetivo do tipo penal imputado. Argumenta que o acórdão condenatório, “ao presumir o dolo a partir da mera posse e da circunstância da ocultação, incorreu em manifesta inversão do ônus probatório, em violação frontal ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal”. Pontua a falta de elementos objetivos que comprovem a ciência da origem militar e ilícita dos bens. Requer, em medida liminar, a suspensão da tramitação do processo de origem até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia o restabelecimento da sentença absolutória.  



    É o relatório. Decido.  



    O ato dito coator restou assim ementado:  



    “DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECEPTAÇÃO (ART. 254 DO CPM). OCULTAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO EXÉRCITO BRASILEIRO. DOLO EVENTUAL. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇAABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra Sentença que absolveu o Réu da prática do crime de receptação de rádios transceptores e baterias pertencentes ao Exército Brasileiro, sob o fundamento de ausência de dolo e aplicação do princípio in dubio pro reo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do Acusado pelo delito de receptação; (ii) verificar a presença de dolo na conduta do agente, evidenciado na consciência acerca da proveniência ilícita dos bens encontrados em seu poder. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O conjunto probatório demonstra que os materiais apreendidos na posse do Réu pertenciam à Administração Militar e haviam sido subtraídos do 6º Grupo de Artilharia de Campanha (6º GAC), em Rio Grande/RS, demonstrando a materialidade e a autoria do crime de receptação. 



    4. As circunstâncias da apreensão - objetos escondidos em refrigerador, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão - evidenciam a consciência do Acusado sobre a origem ilícita dos materiais, ou, ao menos, a assunção do risco de ocultar bens de procedência criminosa. 



    5. O tipo penal do art. 254 do CPM admite a forma dolosa direta ou eventual, não exigindo dolo específico quanto à origem militar do bem, bastando a ciência, ainda que presumida, da proveniência criminosa. 



    6. A tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita é refutada pelas provas e pela conduta reveladora do intuito de ocultação. 



    7. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade, impõem-se a reforma da Sentença absolutória e a condenação do Réu. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso de Apelação conhecido e provido. 



    Tese de Julgamento: ‘Caracteriza-se o delito de receptação previsto no art. 254 do Código Penal Militar, quando o agente, mesmo sem plena certeza da origem ilícita do bem, assume o risco de ocultar coisa proveniente de crime, configurando o dolo eventual.’”   



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).  



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.  



    O Superior Tribunal Militar, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar e condenar o paciente, fundamentou que:  



    “(...).



    In casu, a conduta descrita na Exordial acusatória amolda-se, com perfeição, aos pressupostos caracterizadores do delito de receptação, pois o civil ANDERSON DA SILVA FRIDRICH ocultou 2 (dois) equipamentos rádio, incluindo suas baterias, no interior de uma geladeira em sua residência.



    3. Análise probatória e conformação delitiva



    Em que pese o Réu, declarado revel no curso da instrução criminal, na forma do art. 292 do CPPM, não tenha comparecido à audiência de interrogatório, fato interpretado como manifestação do uso do direito constitucional ao silêncio (eventos 84, 98 e 174 da Ação Penal originária), o contingente probante carreado aos autos permite a formulação de um juízo de certeza quanto à efetiva ocorrência do crime de receptação. 



    Assim, apesar de o veredito absolutório e a Defesa Pública alicerçarem seus argumentos na ausência de comprovação da ciência do Apelado sobre a ilicitude dos bens, os autos demonstram, seguramente, que ele, de fato, praticou a ação proibida.



    3.1. Da autoria



    A autoria delitiva imputada ao Acusado é irrefutável, à vista de todas as evidências contidas no caderno probatório, apontando-o como autor da infração penal em comento, nos moldes descritos. 



    A apreensão dos rádios e baterias de propriedade do Exército Brasileiro, originariamente pertencentes ao acervo do 6º Grupo de Artilharia de Campanha (6º GAC), Organização Militar (OM) sediada em Rio Grande/RS, ocorreu no curso de uma operação deflagrada pela Polícia Federal, em um contexto de ação repressiva a delitos de tráfico internacional de armas e entorpecentes, cometidos por facções criminosas atuantes na região de São José do Norte/RS. 



    A ausência dos rádios e baterias da citada OM foi investigada no bojo do IPM nº 7000036- 50.2022.7.03.0203, instaurado tão logo constatou-se a falta do material. Entretanto, a inquisa não logrou êxito em identificar o responsável pela subtração, tampouco a forma pela qual os bens foram retirados do aquartelamento. 



    Já sobre as condições em que foram encontrados, os depoimentos prestados pelos policiais federais responsáveis pela diligência de busca e apreensão na moradia do Acusado elucidam: 



    Marco Aurélio Rocha de Aquino – Agente de Polícia Federal



    (...) têm recordação do dia da apreensão dos materiais com o Anderson, (...). Na residência, onde o alvo tinha alta periculosidade, fizeram uma entrada forçada na residência, onde se encontrava o Anderson mais uma menina. (...) ele mais dois colegas fizeram a segurança do perímetro da casa, fizeram buscas nas áreas externas e quando voltaram para a residência, na sala com cozinha, verificou a existência dos rádios. (...) o Fernando, seu colega, foi quem achou os rádios e eles estavam dentro da geladeira, (...) não se recorda de 2 baterias mas sim, de 2 rádios. Questionado se ouviu algo ou houve questionamento sobre os rádios ao Anderson, disse que não, porque voltou logo em seguida para a região externa, pois era uma zona perigosa e ele estava com fuzil longo fazendo a segurança (...). (Evento 120, vídeo 1, da APM) (grifos nossos)



    Carlos Roberto Statquevios – Agente de Polícia Federal



    (...) tem recordação do mandado de busca e apreensão. Com relação aos rádios que foram encontrados, o depoente desconhece, pois estava na parte externa do imóvel e não na interna no momento da busca. (...). O fato em si, era uma operação para se deslocar até São José do Norte, onde foram duas viaturas. Foram encontrados rádios e tudo é colocado nos autos. (Evento 120, vídeos 2 e 3, da APM) (grifos nossos)



    No vértice, o próprio julgador de primeiro grau reconhece a autoria delitiva, segundo se infere do seguinte trecho extraído da Sentença vergastada:



    Com base na prova oral produzida, não há dúvidas que os aparelhos anteriormente subtraídos da Organização Militar foram encontrados na residência do acusado, em sua posse, e que o réu tentou ocultá-los da Autoridade Policial no interior da sua geladeira. (Evento 225 da APM) (grifo no original)



    Verifica-se, pois, que, embora a autoria da subtração dos equipamentos encontrados na posse do Réu seja desconhecida, tem-se como certa a autoria do delito de receptação a recair sobre ele.



    3.2. Da materialidade



    A materialidade do crime sub oculi, por sua vez, encontra-se delineada e provada pelos seguintes documentos: 



    - Termo de Recebimento e Exame de Material nº 09/2013 – CL VII (evento 16, doc. 4, p. 5, do IPM); 



    - Auto circunstanciado de busca e arrecadação IPL nº 0053/2019-DPF/RGE/RS (evento 1, doc. 51, do IPM); 



    - Auto de Apreensão nº 75/2019 (evento 1, doc. 52, fls. 02/03, do IPM); e 



    - Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1543/2019 - SETEC/SR/PF/RS (evento 1, doc. 52, fls. 05/07, do IPM). 



    Após a apreensão dos equipamentos rádio e baterias, em diligência cumprida na casa do Acusado por agentes da Polícia Federal, os bens foram submetidos a exame pericial, comprovando serem de propriedade do Exército Brasileiro, conforme o Termo de Recebimento e Exame de Material nº 09/2013 – CL VII, elaborado por Comissão do 6º GAC, designada no Boletim Interno nº 122, de 3/7/2013, acostado no evento 16, doc. 4, do IPM nº 7000217-85.2021.7.03.0203, e sua complementação, constante do DIEx nº 500-BC/6º GAC, de 6/10/2022, elaborado pela mesma OM, juntado no evento 42, doc. 14, do procedimento inquisitorial. 



    No que concerne à materialidade da infração penal, a ausência de qualquer irregularidade e higidez da cadeia de custódia probatória foi reconhecida pelo Juízo sentenciante:



    (...)



    3.3. Da culpabilidade - caracterização do dolo



    Como mencionado, a absolvição do Réu foi proclamada com fundamento na existência de dúvidas em relação ao dolo, especificamente no tocante ao conhecimento a respeito da gênese criminosa dos bens. Nesse sentido, o Julgador consignou:



    (...)



    Inobstante o judicioso raciocínio, verificam-se nos autos elementos probatórios suficientes de que o Réu tinha condições de saber da procedência ilegal dos objetos que mantinha em sua casa, ocultados na geladeira, mesmo que não necessitassem de refrigeração. 



    Recorde-se que a receptação pressupõe a prática de crime anterior. No caso, a subtração de rádios transceptores e baterias pertencentes a OM do Exército Brasileiro, consoante amplamente documentado nos autos de origem. Assim, é certa a existência do delito precedente, apto a ensejar a receptação desenhada na Peça Pórtico acusatória. 



    Para a aferição da ilicitude do bem, segundo a inteligência do art. 256 do CPM 2 , e na esteira do entendimento doutrinário, basta a prova da existência de crime precedente, mesmo desconhecida a sua autoria, sendo prescindível a instauração de ação penal ou condenação, como na hipótese.



    (...)



    Na hipótese dos autos, em oposto ao entendimento consignado na Sentença, mesmo diante da autoria desconhecida do crime antecedente e da inexistência de sinal indicativo de propriedade nas res furtivae, as nuances do caso concreto permitem inferir que o Acusado sabia haver irregularidades nos bens encontrados em seu poder. 



    Na infração penal de receptação, o conhecimento da origem ilícita do bem reside no íntimo do agente, porém, ainda que secreto, exterioriza-se pelo seu comportamento e pela maneira como se realiza a conduta nuclear do tipo. 



    Diversamente do seu equivalente na lei penal comum (art. 180 do Código Penal 3 ), o delito de receptação previsto no CPM (art. 254) não pressupõe dolo direto e específico, haja vista não exigir a elementar "coisa que sabe ser produto de crime". 



    Nos moldes do CPM basta que, a partir das características objetivas (exteriorização dos elementos do tipo penal), reste demonstrado que o agente assumiu o risco de dar causa ao resultado jurídico da norma incriminadora, materializado no fito de obter "proveito próprio ou alheio". Como consta na doutrina de Ênio Rosseto, antes citada, admite-se o dolo eventual ou indireto, objeto de criação da Teoria do Assentimento/Consentimento, acatada no Direito Brasileiro:



    (...)



    Nesses termos, o dolo eventual na receptação caracteriza-se quando o agente não tem certeza absoluta, mas assume ou simplesmente aceita o risco de que a coisa seja ilegal e prossegue na empreitada, mesmo diante de sinais claros da procedência criminosa. No caso, não se exige prova da certeza da proveniência ilícita, sendo suficiente a assunção consciente do risco. 



    A situação incomum em que os rádios e baterias foram encontrados e apreendidos em poder do Acusado são claros indicativos de que, se ele não tinha certeza da ilegalidade, pelo menos desconfiava ou poderia saber tratar-se de objetos que não deveriam estar consigo.



    Repise-se que o Réu foi alvo de mandado de busca e apreensão no contexto de uma investigação policial capitaneada pela Polícia Federal, denominada HIGHLANDER, instaurada para apurar a prática de crimes de tráfico internacional de entorpecentes, tráfico internacional de armas e organização criminosa, visando desbaratar organização criminosa sediada em São José do Norte/RS (evento 2, doc. 12 do Inquérito Policial nº 7000036-50.2022.7.03.0203). 



    Nesse cenário investigativo, os objetos subtraídos do Exército foram encontrados no interior da geladeira de sua casa, local bastante atípico para se acondicionar itens que não requerem refrigeração, e até mesmo improvável. Por conseguinte, desponta nítida a conclusão de que, se o Apelado não possuía plena ciência da origem espúria dos bens, ao menos desconfiava e tinha elementos para inferir que tais objetos não deveriam estar sob sua guarda, perspectiva reveladora da prática de receptação, em virtude do dolo eventual. 



    Nessa vertente, assiste razão ao MPM quanto à prescindibilidade de dolo específico para a caracterização da infração em testilha, ao afirmar que:



    (...)



    Desse modo, ainda que em sede eventual, o dolo presente no proceder do Acusado ressai cristalino das circunstâncias objetivas delineadas nos autos, a partir da exteriorização da conduta de ocultar os equipamentos no interior de um refrigerador, ao ser surpreendido por policiais federais, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua moradia, evidenciando que tinha condições de saber serem ilícitos os objetos, ou que, ao menos, assumiu tal risco. Destarte, encontra-se conformado o dolo na ação sub examine.



    4. Tese defensiva



    A Defesa Pública sustenta, em sede de contrarrazões, que o Apelado “não possuía meios razoáveis de saber que os itens em questão eram produtos de subtração”. 



    O conjunto probatório converge em sentido contrário, sobretudo porque não foram carreados aos autos subsídios capazes de comprovar a ignorância acerca da origem inapropriada dos rádios e baterias. Ao contrário do que alega a Defesa, a ausência de identificação nos equipamentos, demonstradora da propriedade do Exército Brasileiro, não é hábil a desfigurar o crime de receptação. 



    A tese absolutória, fundada na ausência de dolo, vai de encontro ao comportamento empreendido pelo Réu, por ocasião da apreensão dos referidos bens, em sua residência, pela Polícia Federal, pois a conjuntura fática da apreensão dos objetos de propriedade castrense merece especial relevo, notadamente considerando que se encontravam no interior de uma geladeira. 



    Nesse quadro, é patente no agir do Acusado o ânimo de ocultar, esmaecendo o veredito absolutório e a tese defensiva, calcados na ausência de comprovação de que ele tivesse, à época dos fatos, “a plena consciência da origem ilícita dos equipamentos anteriormente subtraídos da Administração Militar”. O panorama delineado permite inferir, com segurança, existirem discernimento e compreensão, por parte do Apelado, concernentes à origem irregular dos materiais, inapropriadamente guardados em refrigerador, matiz reveladora da sua procedência ilegítima, conformando um cenário, no mínimo, inusitado. 



    Essa premissa refuta, de maneira inconteste, o argumento de ignorância quanto à gênese viciada da coisa, indicando que o esforço empreendido pela Defesa Pública em prol do Apelado não foi bastante para exculpar sua conduta ilícita.



    5. O posicionamento da PGJM



    Seguindo esta mesma linha de raciocínio, precisa foi a manifestação do Custos Legis, conforme se extrai de fragmento do seu opinativo:



    No caso, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, as circunstâncias fáticas rechaçam a tese de inexistência de prova suficiente e da dúvida em favor do apelado, porquanto há elementos suficientes no sentido da autoria, dolo e materialidade delitiva no cometimento do crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM. 



    Com efeito, em casos tais dificilmente o acusado confessa que tinha plena ciência da origem ilícita dos aparelhos, sendo necessário, portanto, a dedução lógica quanto à autoria delitiva a partir dos indícios e provas colhidas nos autos, os quais apontam para o apelado ANDERSON, ou seja, o conjunto probatório coligido aos autos, em especial a prova testemunhal, mostra-se suficiente para a reforma da Sentença e consequente condenação.



    (...)



    Ora, os equipamentos foram encontrados na posse do apelado, dentro do interior de uma geladeira, ou seja, com nítido propósito de ocultá-los da força policial, seja em proveito próprio ou alheio, o que, por si só, demonstra que sabia, ou deveria saber, que eram objetos proveniente de ilícitos, sendo desnecessário o conhecimento do suposto autor da subtração para consumação do crime de receptação, conforme art. 256 do CPM. (Evento 10) (grifos no original)



    6. Considerações finais 



    Posto isso, configurada a materialidade, comprovada a autoria e demonstrada a culpabilidade do delito de receptação, nos termos insculpidos no art. 254, c/c o art. 9º, III, “a”, do CPM, na ausência de causas excludentes de qualquer natureza, impõe-se a reforma da Sentença a quo, com a consequente condenação do Apelado.”  



    Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas, ausência de dolo ou ausência de autoria –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos agravantes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 197.548-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.04.2021); “o STF já decidiu que ‘não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente’ (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie)” (HC 181.839-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.05.2020); “a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente” (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); “Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via” (HC 207.759-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.01.2022); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023); “O reconhecimento da atipicidade da conduta quando indissociável do revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos é incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC nº 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC nº 215.725, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022” (HC 240.486-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.06.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente